Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017215-52.2024.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.
O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017215-52.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGANTE), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 078.954.798-81 (EMBARGADO), TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA - CPF: 779.428.501-10 (EMBARGADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.

O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo
interposto por
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Redibitória Com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência (Proc. n.o 1002395-15.2021.8.11.0006) proposta por
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO E TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA

contra
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 222086671 - Pág. 1/7): deferiu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que as empresas requeridas forneçam no prazo de 15 (quinze) dias úteis, veículo reserva equivalente ao adquirido e em condições de uso, para o requerente, e na condição de depositário fiel; simultaneamente, os autores entregarão às requeridas o veículo objeto do presente feito, para que sirva de garantia, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

AGRAVO
:
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
alega que estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Afirma que, como o veículo está em utilização, não há perigo de dano. Sustenta que o proprietário não teria feito todas as revisões programadas no veículo e que foi informado de que havia perdido a garantia. Relata que o agravado não autorizou a troca do conjunto da válvula termostática, peça que teria apresentado defeito posteriormente. O laudo pericial atestou que o veículo está funcionando sem impedimentos, logo não houve defeito de fabricação, mas, somente negligência do próprio autor. Insiste que há perigo de dano porque haverá depreciação do veículo fornecido. Defende que deve ser fixado um limite para o valor da multa em no máximo R$1.000,00 (um mil reais).
Pugna pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência.

CONTRAMINUTA
(ID 234466160): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA. OAB/RJ 238723.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento
interposto por
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
, de decisão que, na Ação Redibitória Com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência (Proc. n.o 1002395-15.2021.8.11.0006) proposta por
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO E TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA
contra a agravante e a empresa
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
., deferiu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que as empresas requeridas forneçam no prazo de 15 (quinze) dias úteis, veículo reserva equivalente ao adquirido e em condições de uso, para o requerente, e na condição de depositário fiel; simultaneamente, os autores entregarão às requeridas o veículo objeto do presente feito, para que sirva de garantia, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)

A agravante
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
relata que os autores adquiriram, o veículo TIGGO 2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavam 201500, (conforme nota fiscal no 0007971, série 001), no montante de R$ 71.000,00, em 30/11/2019.

Os autores, por sua vez, informaram que o veículo adquirido como novo (zero quilômetro) passou a apresentar problemas a partir de 13/01/2020 e relatam uma série de problemas e diversas procuras pela concessionária visando repará-los, mas sem sucesso.

Moveram contra a concessionária e a montadora a ação redibitória, na qual formularam pedido de tutela de urgência para que as requeridas fossem compelidas a fornecer-lhes veículo semelhante até o julgamento da ação.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela, razão do inconformismo da agravante.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente a verificar a possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

A mesma questão foi debatida recentemente no AI 1016858-72.2024.8.11.0000, interposto pela fabricante do veículo contra a mesma decisão, razão pela qual utiliza-se nesta oportunidade dos mesmos fundamentos postos naquela decisão.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Os documentos juntados nestes autos, e no processo eletrônico na origem, demonstram a existência de vício no veículo dos autores, aqui agravados, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Ademais, comprovaram os autores que, até recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo apresentou o mesmo defeito reportado, de modo que o teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, em razão dos vícios constatados no automóvel, aliado
à
possiblidade de se comprometer a segurança do seu condutor, considerada, ainda, a necessidade do bem para a locomoção diária do seu proprietário, a princípio, restam demonstrados os requisitos para a tutela de urgência na ação de origem, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
A queixa da parte autora é de que o referido veículo começou a apresentar problemas de desligamento automático, perda de velocidade e ganho de aceleração.

Das provas até aqui coligidas, tem-se que deveras, o defeito alegado foi pontuado junto à concessionária, conforme se vê das ordens de serviço acostadas (id 58908447). Ademais, a perícia revela em sua conclusão “
que
o veículo atualmente se encontra em funcionamento, no entanto, possui falhas na unidade de controle do motor que não foram totalmente sanadas pela oficina autorizada quando reclamado pelo autor.

Desta forma, torna-se imperioso as devidas análises e reparos no sistema ECU (Eletronic
Control
Unit) permitindo que o veículo apresente condições normais de uso” (ID 222086671 - Pág. 5).

Nesse contexto e na fase processual que o feito se encontra, além de a parte autora ter demonstrado que o problema do veículo se originou ainda na vigência da sua garantia, as provas corroboram com a exposição dos fatos narrados pela parte autora, qual seja, a de haver graves problemas no veículo, que permanecem sem o devido reparo até a presente data, eis que recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo novamente apresentou o defeito reportado desde tão logo efetivada a compra, de modo que o veículo teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, observa-se dos autos que há várias ordens de serviços abertas para o reparo da condição do motor do veículo, que perde velocidade e desliga inopinadamente, até então não solucionado pelos requeridos, inviabilizando o funcionamento adequado do bem adquirido zero km, desde quando contava ainda com baixa quilometragem porque foi quando se deu o aparecimento do defeito.

Portanto, à luz destes fatos, está presente a prova inequívoca apta a fazer nascer o verossímil direito, conduzindo, desse modo, ao deferimento da medida pleiteada, lastreado nos documentos trazidos aos autos.

De igual modo, a urgência do pedido mostra-se evidente no feito até a presente data, eis que os autores, desde que adquiriram o veículo se vêm frustrados em suas expectativas na utilização dele, que de modo reiterado para de funcionar ou não funciona da maneira esperada, ainda que comprado 0km, não servindo à sua função de transportar em segurança os autores e sua família”

Nesse contexto, e diante da privação do uso do veículo pelos Agravados, revela-se prudente manter a determinação de fornecimento de veículo reserva, com as mesmas características daquele defeituoso, até a solução da lide ou reparação do bem.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte. Não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada e, tendo o julgador preservado a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.” (N.U 1011403-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019,
Publicado
no DJE 28/01/2019)

“RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.” (AI 152529/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características.” (N.U 1010727-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 26/11/2018).

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui agravante, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade esta poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres do veículo similar.

Realça-se, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Ademais, a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção.

No que tange ao valor multa diária arbitrada, ante a capacidade de solvência da agravante, verifica-se que o montante fixado na decisão, de R$500,00 por dia descumprimento, é apropriado e satisfatório para garantir o cumprimento da decisão judicial, não merecendo qualquer modificação.

Assim, é de ser mantido o valor das astreintes, por se mostrar razoável e condizente com o caso concreto.

Em conclusão, considerando que os argumentos da recorrente não são aptos a fragilizar a tese empossada na ação de origem, impõe-se a manutenção do decisum que deferiu pleito inicial de urgência.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
e mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 06/11/2024.